Tribunal: TCU
Processo: 006.044/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CVN/BK 01/2017, firmado com o/a Ministério do Esporte, função null, que teve como objeto Aplicação dos recursos financeiros de que tratam o caput art. 9o e o inciso VI do art. 56 da Lei 9.615, de 24 de março de 1998, regulamentado pelo Decreto Federal no 7.984 de 08 de abril de 2013, destinados ao Concedente e descentralizados à Convenente, por meio da submissão de projetos (doravante denominados ações/projetos) através do Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira (doravante, SIGEF), que se pretendam sejam implementadas no exercício financeiro de 2017 e que tenham por finalidade o cumprimento das metas eleitas para a modalidade de Basquetebol como parte integrante do Plano Estratégico de Aplicação de Recursos - PEAR do COB para este Ciclo Olímpico. (no da TCE no sistema: 2758/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 711/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Federal de Controle Interno contra a Confederação Brasileira de Basketball (CCB) e seu Presidente Guy Rodrigues Peixoto Júnior, em decorrência de rejeição parcial da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos repassados pela União referente aos recursos transferidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) à confederação esportiva mencionada, no âmbito do Convênio BK 01/2017, relativos aos recursos financeiros de que tratam o caput do artigo 9o e o inciso VI do art. 56 da Lei 9.615/1998, regulamentada pelo Decreto Federal n. 7.984/2013, originalmente destinados ao COB e descentralizados à CCB por meio da submissão de projetos pelo Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, por unanimidade, em: a) retificar, por inexatidão material, o Acórdão 10413/2024-TCU-Primeira Câmara de forma que: Onde se lê: (...) " aos cofres do Tesouro Nacional , atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor " Leia-se: (...) aos cofres do Comitê Olímpico Brasileiro , atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor 1. Processo TC- Processo 006.044/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederação Brasileira de Basketball (34.265.884/0001-28); Guy Rodrigues Peixoto Junior (XXX.411.662-XX). 1.2. Unidade: Controladoria-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly (OAB-RJ 121.433), Pedro Trengrouse Laignier de Souza (OAB-RJ 122.133) e outros, representando a Confederação Brasileira de Basketball. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.